Tribunal: TJES
Processo: 0014627-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014627-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE ATHAYDE MOSCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014627-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE ATHAYDE MOSCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO –ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL- PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou as condutas delitivas imputadas ao mesmo. 2. Pena base no mínimo legal, não sendo valorada nenhuma circunstância judicial negativamente, o que não justifica a exasperação da pena, necessário, assim a redução da pena base aplica em seu mínimo, ou seja, 01 (um) de reclusão, mantendo a substituição da pena ora aplicada por DUAS penas Restritivas de Direitos, de Prestação de a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ANDRÉ ATHAYDE MOSCON, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1°, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade fora substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa de ANDRÉ ATHAYDE MOSCON, requer a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, alegando em síntese que as provas trazidas aos autos, não são suficientes para comprovar a autoria dos fatos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso, redimensionando a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014627-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE ATHAYDE MOSCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]
Consta dos autos em epígrafe que, no dia 10 de outubro de 2020, o Denunciado subtraiu para si, durante a madrugada, duas bicicletas da residência sito na Rua Cecilíano Abel de Almeida, 219, Bairro Nova Itaparica, município de Vila Velha. Segundo os autos, de acordo com o BU 43375944;o Denunciado foi detido em via pública, pelas vítimas, quando se dirigiam ao posto da Polícia Militar, a fim de registrar a ocorrência, pois fora reconhecido

por elas ,pelas filmagens capitaneadas do sistema de videomonitorarrento da igreja católica, próxima a casa das vítimas. Segundo os autos, pelas filmagens, resta nítido o momento em que o Denunciado adentrou ao condomínio e saiu de lá com a res. No momento em' que foi abordado, muitas' horas depois de ter praticado o furto, ao ser detido pelas vítimas, nada foi encontrado em seu poder não podendo serem restituídas do prejuízo sofrido., O Denunciado foi levado até a presença da Autoridade Policial, que lavrou o flagrante de determinou que fosse levado ao CTV, até o dia da audiência de custódia onde recebeu a liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de determinadas obrigações.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante
ANDRÉ ATHAYDE MOSCON
,
foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1°, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos,
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade fora substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em análise aos autos verifico que não é possível a absolvição do apelante,

A materialidade e autoria, restou comprovada pelo
Boletim Unificado nº 43375944, pelo Auto de Apreensão N°: (402.3.2308712020) e pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelo Policial Militar responsável pela prisão em flagrante. Veja-se:

[...] QUE foi uma das vítimas do crime, QUE saiu um dia de noite para jantar e um indivíduo pediu ajuda com comida, QUE no dia seguinte quando acordou não localizou suas bicicletas, QUE foi na igreja em frente à sua casa que tem câmeras, e conseguiu visualizar pelos vídeos que o mesmo cara que ele teria ajudado na noite anterior, teria entrado na sua casa e levado as 2 bicicletas, QUE saiu para procurar ele e o encontrou, meio que entrou em uma luta corporal, logo chegou a polícia e o levaram para delegacia, QUE conheceu o acusado um tempo antes do ocorrido, onde ele teria tentado vender uma camisas roubadas, QUE o acusado sempre frequentava o bairro por conta da boca de fumo que tinha lá, QUE pelo vídeo monitoramento da igreja o identificou pela roupa e fisionomia, QUE reconheceu o acusado no dia seguinte por conta da sua tatuagem no rosto, QUE reconhece o acusado sem sombras de dúvida em sala de audiência, QUE entregou os vídeos na delegacia." (fls.179) [...]”. (Depoimento da vítima Gustavo Villar Delfino, em mídia inclusa à fl. 197, com transcrição à fl. 197, grifo nosso)

“[...] QUE as vítimas informaram que o suspeito teria furtado umas bicicletas e que tinham a filmagem do crime, e pediram para prosseguir até onde eles estavam, chegando lá, fizeram a comparação do vídeo e era a mesma pessoa, QUE as vítimas estavam prosseguindo a delegacia para relatar o fato e no caminho encontraram o acusado e assim, acionaram a Polícia, QUE reconhece o acusado em sala de audiência, QUE não sabe porque a mídia não está no processo, que não é responsável pelo inquérito, QUE o acusado foi inicialmente detido pelas vítimas, QUE as vítimas confirmaram ter sido o acusado quem teria cometido o furto [...]”. (Depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Marco Rodrigues, em mídia inclusa à fl. 179, com transcrição à fl. 197, grifo nosso
.

Diante de todas as provas colacionadas, inequívoca a materialidade, bem como o cometimento dos fatos pelo apelante, não havendo dessa forma base para se falar em absolvição .

Em continuidade, pontuo que após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena base em relação ao artigo 155, §1°, do Código Penal, foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e mula-multa; e em relação ao artigo 155, §1°, do Código Penal, a pena base é de um a quatro anos de reclusão, seno que o §1º prevê que: “
A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno”.

Em análise aos autos, verifico que no magistrado não valorou nenhuma circunstância judicial negativa em desfavor do apelante, vejamos:

[...]
“[...] A culpabilidade é normal à espécie, tendo em vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes imaculados; sem elementos suficientes para valoração da conduta social do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente e com os documentos anexos nos autos; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime não foram graves; o comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do denunciado não é boa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas em base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do saláriomínimo vigente à época dos fatos.[...]

Portanto, não sendo valorada nenhuma circunstância judicial negativamente, o que não justifica a exasperação da pena, necessário, assim a redução da pena base aplica em seu mínimo, ou seja, 01 (um) de reclusão, mantendo a substituição da pena ora aplicada por DUAS penas Restritivas de Direitos, de Prestação de a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo a substituição da pena ora aplicada por DUAS penas Restritivas de Direitos, de Prestação de a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

_____________________________________________________________________________________________________________

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Substituto Délio Jose Rocha Sobrinho, que após judicioso voto, chegou à conclusão de dar parcial provimento ao apelo defensivo
para reduzir a pena-base para o mínimo legal
.

O recorrente foi condenado pelo crime
previsto no artigo 155, §1°, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa, em regime inicial aberto, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

O e. Relator ratificou a condenação levada a efeito pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva o presente ponto de vista é relativa à dosimetria da pena, especificamente em razão da não aplicação da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CP.

O Magistrado prolator da sentença considerou todas as circunstâncias judiciais como neutras/favoráveis mas, mesmo assim, aplicou a pena-base em um 01 (um) ano acima do mínimo legal para o crime de furto simples, cujo preceito secundário mínimo é de 01 (um) ano.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“A
culpabilidade
é normal à espécie, tendo em vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal;
antecedentes
imaculados;

sem elementos suficientes para valoração da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade do agente
, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente e com os documentos anexos nos autos;

os
motivos do crime
não foram revelados; as
circunstâncias
são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
situação econômica
do denunciado não é boa.

Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas em base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas.

Sem causas de diminuição de penas.

Tendo em vista tratar-se de crime praticado durante o repouso noturno (§1º, do Art. 155, do Código Penal), aumento referidas penas em 1/3 (um terço), fixando-as, definitivamente, em
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR JÁ MENCIONADO
.
”.

Ao analisar a dosimetria da pena, o e. Relator, acertadamente, corrigiu o equívoco da sentença condenatória, reformando a pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano, diante da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ocorre que na terceira fase da dosimetria, olvidou-se do aumento na fração de 1/3 (um terço), resultante do reconhecimento da causa de aumento do furto noturno, corretamente aplicada na sentença recorrida.

Dessa forma, majorando-se a pena-base de 01 (um) ano, na fração de 1/3 (um terço),
resulta em uma pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Reduzo a pena de multa, proporcionalmente, para 10 (dez) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto, bem como os demais efeitos condenatórios previstos na sentença, inclusive
a substituição da pena por DUAS penas Restritivas de Direitos, de Prestação de a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, a ser indicado pela VEPEMA.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do SM vigente à época dos fatos.

É como voto.